Tribunal: TJDFT
Processo: 0706546-70.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. ROUBO TENTADO. CRIME ÚNICO. CONTEXTO FÁTICO. POSSE EXERCIDA POR ÚNICA PESSOA. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE NA INTEGRALIDADE. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em intempestividade do recurso quando este é interposto nos cinco dias seguintes à ciência da sentença.

2. Embora tentada a subtração de patrimônios distintos, os mesmos estavam sob os cuidados de uma única pessoa, a qual sofreu a grave ameaça, o que demanda o reconhecimento do crime único.

3. No caso de tentativa, a fração a ser aplicada deve levar em consideração o iter criminis percorrido, sendo que quanto mais atos forem praticados a fim de se consumar o delito, menor deverá ser a redução fixada.

4. Preliminar de intempestividade rejeitada. Apelações conhecidas e desprovidas.